Tribunal: TJES
Processo: 0001342-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo acusado contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio simples (art. 121, caput, do CP) e lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), afastando as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, fixando pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão. O Ministério Público requer a anulação do julgamento quanto às qualificadoras; a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na formulação do quesito relativo à qualificadora do feminicídio; (ii) estabelecer se o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio foi manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena do crime conexo de lesão corporal qualificada comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a preclusão da alegação de nulidade na formulação do quesito do feminicídio, pois o Ministério Público não impugnou sua redação no momento oportuno, conforme consignado em ata, nos termos do art. 484 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. Afasta-se a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, porque os depoimentos revelam conflitos familiares recorrentes e ausência de comprovação inequívoca da banalidade da motivação, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões amparadas no conjunto probatório, em observância ao sistema da íntima convicção.

5. Reconhece-se que a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e prescinde da análise do animus do agente, bastando a comprovação de que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. Constata-se que o homicídio foi praticado contra filha do réu, no âmbito da unidade doméstica e da família, caracterizando hipótese prevista no art. 5º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, cuja aplicação é cogente independentemente da motivação do agente, nos termos do art. 40-A do mesmo diploma.

7. Conclui-se que o afastamento da qualificadora do feminicídio revela-se manifestamente contrário à prova dos autos, sobretudo diante da condenação simultânea pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, impondo-se a anulação do julgamento quanto ao homicídio qualificado.

8. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal, com reforço de fundamentação baseado no emprego de socos e arma branca, o que eleva a reprovabilidade da conduta.

9. Considera-se idônea a negativação da conduta social e da personalidade do agente, diante de relatos consistentes de comportamento agressivo no âmbito familiar e comunitário.

10. Admite-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois as agressões ocorreram na presença de filha menor da vítima.

11. Afasta-se a negativação dos motivos do crime por ausência de comprovação nos autos, impondo a redução da pena-base do delito de lesão corporal qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação imediata à redação dos quesitos acarreta preclusão da alegação de nulidade, nos termos do art. 484 do CPP.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por uma das versões plausíveis sustentadas pelo conjunto probatório.

3. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e incide quando demonstrado que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação do agente.

4. A decisão do Júri que afasta o feminicídio, apesar de comprovado o contexto doméstico e familiar, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos e autoriza a anulação do julgamento.

5. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a negativação de circunstância judicial sem respaldo probatório idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput e § 2º, VI, e § 2º-A; 129, § 13; CPP, arts. 484 e 490; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, e do art. 129, § 13, na forma da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Acusação, em suas razões (ID nº 17115103) requer a anulação do julgamento sob os seguintes fundamentos: i) nulidade na formulação do quesito acerca da qualificadora do feminicídio; ii) a decisão dos jurados que afastou as qualificadoras do feminicídio e do motivo fútil se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo diante do reconhecimento da prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 17115105), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17412460), pugna pela revisão da dosimetria da pena dos delitos de homicídio e lesão corporal qualificada, sob o argumento de que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, defende que deve haver o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17584391), pleiteando o conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18220991), opinando pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal e do art. 129, § 13, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006, ambos
na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Acusação, em suas razões (ID nº 17115103) requer a anulação do julgamento sob os seguintes fundamentos: i) nulidade na formulação do quesito acerca da qualificadora do feminicídio; ii) a decisão dos jurados que afastou as qualificadoras do feminicídio e do motivo fútil se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo diante do reconhecimento da prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Já a Defesa, em suas razões (ID nº 17412460), pugna pela revisão da dosimetria da pena dos delitos de homicídio e lesão corporal qualificada, sob o argumento de que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, defende que deve haver o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas por ordem de prejudicialidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17114815) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal, narrando que, no dia 08/06/2024, no bairro Santos Dumont, Vitória/ES, o denunciado, agindo no âmbito de relações domésticas, inicialmente agrediu sua filha, BRENDA LUZ DA SILVA, com um soco no rosto e um golpe de arma branca no braço durante uma discussão. Após deixar o local e retornar, o denunciado iniciou nova discussão e desferiu novos golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

A peça acusatória destaca que o crime foi motivado por razões fúteis e praticado no contexto de violência familiar contra a mulher, configurando feminicídio.

Após instrução processual, o Conselho de Sentença decidiu afastar as qualificadoras relativas ao motivo fútil e do feminicídio e condenou o acusado pela prática do crime de homicídio simples e lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Inicialmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO suscita nulidade quanto à quesitação afeta à qualificadora do feminicídio, na medida em que somente constou que o crime teria sido praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, quando o art. 121, § 2º-A, do CP também elencava como hipótese caracterizadora do crime de feminicídio a prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar.

Ocorre que, em detida análise, da ata de julgamento (p. 03 - ID nº 17115090), verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO não impugnou a redação dada ao quesito do feminicídio, constando expressamente que: “
indagando ao Ministério Público e às Defesas se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação acerca dos quesitos formulados, e nada requereram”
.

Logo, eventual impugnação à redação dos quesitos resta preclusa, já que não houve irresignação tempestiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DOS QUESITOS. ART. 490 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O art. 490 do CPP preconiza que, se identificada contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri explicará ao Conselho de Sentença em que ela consiste e submeterá os quesitos novamente à votação. 2. Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes.
3. O art. 484 do CPP, por sua vez, trata da má formulação dos quesitos, com expressa previsão de preclusão caso a redação dos quesitos não seja imediatamente impugnada pelas partes, com consignação em ata.
(...) (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

No tocante ao mérito recursal, entendo que assiste razão, em parte, ao MINISTÉRIO PÚBLICO, vejamos:

De acordo com o entendimento jurisprudencial,
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, o
Parquet
sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de que o crime teria sido motivado por uma discussão banal entre o réu e a vítima.

A Defesa, a seu turno, afirmou que não restou demonstrado o motivo da discussão entre a vítima e o réu, de modo que não se pode falar que a discussão teria sido banal ou não.

Além disso, sustentou que havia conflitos frequentes entre o réu e a vítima, principalmente pelo fato de que a vítima fazia uso de entorpecentes e, quando estava em abstinência, ficava nervosa e alterada, havendo discussões frequentes entre ambos.

De fato, os depoimentos das testemunhas/informantes ouvidas nos autos revelam um cenário de recorrentes conflitos entre a ofendida e o réu.

A informante EVA WILMA LUZ DA SILVA, irmã da vítima, ao ser inquirida em juízo, foi enfática ao afirmar que toda semana os dois brigavam e que, no dia dos fatos, teria ligado para o réu acerca do ocorrido e ele afirmou que o fez pois a vítima o afrontava e não lhe respeitava.

A informante EVA PEREIRA LUS e a testemunha ANA ISABELA DIAS, respectivamente, mãe e sobrinha da ofendida, também confirmaram a existência de discussões frequentes entre ambos.

Já o réu, em seu interrogatório, disse que a discussão entre ambos envolvia o consumo de drogas pela vítima, asseverando que a vítima era uma pessoa violenta.

Nesse contexto, considerando que nenhuma das testemunhas soube declinar a motivação da discussão entre ambos, as quais eram recorrentes, somado às declarações do réu em juízo, não se vislumbra que a decisão dos jurados, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Como se percebe, ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas versões, ambas com elementos de prova para sustentá-las, sendo que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, não se exigindo que a prova seja “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova que apontam para a ausência de motivação fútil na conduta do acusado.

No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação à qualificadora do feminicídio, vejamos:

Conforme entendimento jurisprudencial, a “
qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente
” (AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

No caso, restou devidamente demonstrado que o crime cometido pelo acusado se deu no âmbito da família e das relações domésticas de coabitação, já que se tratava de pai e filha que residiam no mesmo local, nos termos do art. 5º, I e II, da Lei Maria da Penha:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

Embora a Defesa afirme que a motivação do crime não teria decorrido das relações domésticas, mas sim em virtude do contexto de uso de drogas e agressividade da vítima com o réu e demais membros da família, é importante ressaltar que a aplicação da Lei Maria da Penha é cogente nas hipóteses definidas no art. 5º do referido diploma legal, sendo irrelevante a causa ou a motivação dos atos de violência, consoante previsão expressa do art. 40-A do diploma protetivo:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Há que se salientar, inclusive, a flagrante contradição cometida pelos jurados, ao afastar a qualificadora do feminicídio e condenar o acusado pela lesão qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), devendo ressaltar que, embora alertados acerca da referida contradição e submetida a qualificadora a novo julgamento, os jurados mantiveram o afastamento.

Nesse contexto, demonstrada que a decisão dos jurados de afastamento da qualificadora do feminicídio se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular para submissão do réu a novo julgamento pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos argumentos defensivos acerca da dosimetria da pena do crime de feminicídio.

Por outro lado, considerando que não houve irresignação ministerial quanto à condenação pelo crime conexo (lesão corporal qualificada pela violência doméstica), passo à análise dos termos da dosimetria da pena.

Sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, ultrapassando as raias do razoável. Seus
antecedentes
ou fatos de sua vida pregressa

estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é reprovável face às constantes menções de familiares e vizinhos acerca de seu comportamento agressivo, especial quando fazia uso de drogas ou álcool. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões na presença da filha menor da vítima. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.

Quanto à
culpabilidade
, embora a fundamentação utilizada pelo Sentenciante não se mostre adequada, entendo possível realizar um reforço de fundamentação para manter o desvalor de tal circunstância, com base no fato de que a lesão corporal praticada pelo acusado se deu mediante socos e um golpe de arma branca (faca), o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
do réu, ao contrário do que alega a Defesa, houve o apontamento de elementos concretos nos autos que evidenciam o comportamento desajustado do acusado em sua família e na comunidade, bem como a sua personalidade agressiva, havendo diversos relatos de agressões praticadas pelo acusado contra familiares.

Em relação às
circunstâncias
, a prática do crime em frente da filha menor da vítima autoriza a negativação de tal vetor.

Os
motivos
do crime não foram comprovados nos autos, logo, não há como se falar em negativação do referido vetor.

Forte em tais razões, reduzo a pena-base para 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recursos para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
a fim de: i) anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo julgamento pela prática do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal) e ii) reduzir a pena fixada em relação ao crime conexo (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) para 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para dar parcial provimento.